Tribunal: TJMT
Processo: 1036744-94.2025.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1036744-94.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ROSEMARY AFFI SANTOS COSTA - CPF: 522.035.811-15 (EMBARGANTE), ANA GABRIELA SALCI GARCIA - CPF: 029.122.911-51 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1036744-94.2025.8.11.0041.

EMBARGANTE:
ROSEMARY AFFI SANTOS COSTA.

EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO NO EXAME DE PLANO DE REPACUTAÇÃO DE DÍVIDAS FUNDADO NA L. 14.181/2021. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por consumidora contra acórdão que, em apelação, concedeu o benefício da gratuidade da justiça, mas manteve a improcedência do pedido de repactuação judicial de dívidas com base na L. 14.181/2021.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão deixou de reconhecer a inexistência de pluralidade de credores e, por consequência, a inaplicabilidade do critério de proporcionalidade do art. 104-B, § 1º, I, do CDC; e (ii) saber se houve omissão na análise da capacidade de pagamento da embargante, evidenciada em documentos anexados aos autos.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a ausência de plano de pagamento idôneo, destacando a deficiência quanto à proporcionalidade, à capacidade de pagamento e à ausência de detalhamento mínimo exigido pelo CDC.

4. Ainda que se admita a existência de único credor, a proposta apresentada se mostra genérica e desprovida de elementos técnicos que comprovem sua viabilidade.

5. A análise da capacidade de pagamento foi realizada com base nos rendimentos líquidos superiores ao mínimo existencial previsto no Decreto nº 11.150/2022, inexistindo omissão no ponto.

6. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição. Finalidade do recurso restrita à rediscussão do mérito já decidido.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A existência de um único credor não afasta a necessidade de apresentação de plano de pagamento idôneo para fins de repactuação judicial de dívidas, nos termos do art. 104-B do CDC. 2. O reconhecimento da capacidade de pagamento do devedor pode ser aferido com base em rendimentos líquidos superiores ao mínimo existencial, segundo o Decreto nº 11.150/2022. 3. A ausência de elementos técnicos mínimos torna inviável a homologação judicial do plano de pagamento.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1036744-94.2025.8.11.0041.

EMBARGANTE:
ROSEMARY AFFI SANTOS COSTA.

EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
ROSEMARY AFFI SANTOS COSTA
em face do
v. acórdão
prolatado por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Privado nos autos da
Apelação Cível nº 1036744-94.2025.8.11.0041
, que julgou
parcialmente provido
o recurso anteriormente interposto, exclusivamente para
conceder à apelante o benefício da gratuidade da justiça
, mantendo-se, no mais, a sentença de
improcedência do pedido de repactuação judicial de dívidas
com base na
Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento)
.

Sustenta a embargante, em síntese, a ocorrência de omissões no julgado, nos seguintes pontos:

i) ausência de apreciação quanto à inexistência de pluralidade de credores no processo, o que, segundo alega, torna inaplicável a exigência de proporcionalidade entre os credores, prevista no art. 104-B, §1º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor;

ii) omissão quanto à análise da capacidade real de pagamento da embargante, não obstante tenham sido juntados aos autos contracheque e planilha de pagamento demonstrando o respeito ao limite de 30% da renda mensal, conforme alegado na apelação.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos para que sejam supridas as omissões indicadas.

Contrarrazões no Id. 331189379.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Examinam-se os presentes
embargos de declaração
interpostos por
ROSEMARY AFFI SANTOS COSTA
em face do
acórdão
proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao recurso de apelação para
conceder o benefício da gratuidade da justiça
, mantendo, porém, a improcedência do pedido de repactuação judicial de dívidas fundado na Lei nº 14.181/2021.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de
omissões relevantes
, que, se supridas, poderiam alterar o resultado do julgamento.

Alega, em primeiro lugar, que o acórdão teria deixado de reconhecer a
inexistência de pluralidade de credores
, tornando descabida a exigência de proporcionalidade entre os pagamentos prevista no art. 104-B, §1º, I, do CDC.

Em segundo lugar, afirma que o julgado não teria apreciado a
documentação relativa à sua capacidade de pagamento
, notadamente contracheque e planilha do plano apresentado, nos quais se observaria a limitação de 30% de sua renda líquida.

A irresignação, no entanto,
não merece acolhimento
.

Inicialmente, quanto à alegada omissão referente à existência de um único credor, é forçoso reconhecer que o acórdão embargado abordou, de forma clara, a ausência de
plano de pagamento idôneo
, mencionando expressamente a
inadequação quanto à proporcionalidade entre os credores, à capacidade de pagamento da devedora e ao detalhamento exigido pelo art. 104-B, §1º, do CDC
.

Ainda que se pudesse admitir, para fins argumentativos, a existência de
um único credor
, como alegado, tal circunstância não teria o condão de afastar a
deficiência estrutural e material do plano apresentado
, que carece de elementos mínimos exigidos para sua homologação judicial.

Como assentado no julgado, o documento é
genérico e sem demonstração técnica suficiente
da viabilidade financeira da proposta, independentemente da quantidade de credores.

No que tange à suposta omissão quanto à
análise da capacidade de pagamento da embargante
, também não assiste razão à parte embargante.

A decisão colegiada reconheceu expressamente que,
mesmo após os descontos
, os rendimentos da autora se mantêm
acima do mínimo existencial
, conforme parâmetros estabelecidos pelo Decreto nº 11.150/2022.

Consta do acórdão que os rendimentos líquidos da parte apelante
ultrapassam o valor de R$ 3.760,82
, muito superior ao patamar de R$ 600,00 fixado como mínimo existencial.

Além disso, registra-se que o acórdão também fundamentou a
inadequação técnica do plano de pagamento apresentado
, apontando a
falta de clareza quanto à capacidade real de quitação das obrigações
, o que evidencia o exame da matéria ora ventilada.

Portanto, inexiste omissão a ser sanada, uma vez que os pontos suscitados foram devidamente analisados sob a ótica legal pertinente.

Ao arremate, advirto a embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025